Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730717-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA PACIENTE: DOUGLAS MONTEIRO LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Sarah Marques de Souza, advogada inscrita na OAB/DF n° 70.983 com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente DOUGLAS MONTEIRO LEITE, preso em flagrante no dia 17.07.2025 pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 180, caput, do Código Penal (receptação). A autoridade coatora é o Núcleo De Audiências de Custódias - NAC que, nos autos de número 0737650-94.2025.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, a impetrante alega, em síntese, que a prisão é ilegal vez que não configurado o flagrante, tendo em vista que o paciente não foi perseguido e não se encontrava em casa quando da abordagem. Afirma que houve violação de domicílio do paciente eis que a entrada em sua residência foi realizada sem mandado judicial e com base unicamente na mera suspeita e na palavra do usuário, não havendo justa causa para a atuação policial no caso, de modo que a prova obtida é nula. Sustenta a decisão recorrida é baseada na gravidade abstrata do delito, sem indicar fatos concretos que demonstrem necessidade de manutenção da prisão e que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida e responsável direto pelo filho menor de 04 (quatro) anos de idade. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da ordem com o reconhecimento das nulidades do flagrante e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Na hipótese dos autos, com o flagranteado foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, em embalagens distintas, bem como com outros petrechos que indicam a traficância. Houve, ainda, a abordagem de um usuário que relatou que adquiriu os entorpecentes do flagranteado, mediante prévia combinação por meio de contato telefônico. Não se ignore, ainda, que o autuado foi preso em flagrante, em 25/03/2025, ocasião em que foram encontradas e, em 27/03/2025 foi concedida liberdade provisória e, menos de seis meses, foi novamente preso na posse dos mesmos entorpecentes que fora com ele encontrado anteriormente, o que demonstra que a imposição de medidas cautelares diversas não se mostram suficientes. Nos autos de processo n. 0715456-03.2025.8.07.0001, originados da prisão em flagrante acima mencionada, verifica-se que há uma similaridade dos fatos pelos quais o autuado fora novamente preso, quais sejam, oferecimento de entorpecente por meio de contato telefônico e trazer consigo/ter em depósito maconha. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do conduzido, que demonstra desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos. Tratando-se de prisão em flagrante, os fatos ora em análise recém ocorreram, de modo que também está presente o requisito da contemporaneidade (art. 315, §1o, CPP). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, vez que insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública. Na hipótese dos autos, com o flagranteado foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, em embalagens distintas, bem como com outros petrechos que indicam a traficância. Houve, ainda, a abordagem de um usuário que relatou que adquiriu os entorpecentes do flagranteado, mediante prévia combinação por meio de contato telefônico. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS MONTEIRO LEITE, nascido em 23/01/2003, filho de EDMILSON LEITE DA SILVA e de CRISTIANE MONTEIRO DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva, uma vez que o magistrado ressaltou as circunstâncias da prisão do paciente e ressaltou a similaridade dos fatos pelos quais o autuado fora novamente preso em curto período de tempo, quais sejam: oferecimento de entorpecente por meio de contato telefônico e trazer consigo/ter em depósito maconha. Desse modo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos. (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Ressalte-se que os fatos e os fundamentos alegados no presente habeas corpus não foram objeto de análise na origem, porquanto inexistente qualquer pedido do paciente nesse sentido nos autos originários. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator